Tribunal: STF
Processo: RE 1515019
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo.



    4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 



    6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).